Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TENTATIVA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO PROMOVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu a tutela de urgência pleiteada visando a penhora no rosto dos autos de precatório que o agravado tem a receber.
2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. A mera existência de crédito a ser pago por precatório titularizado pelo devedor, desacompanhada de indícios de insolvência ou de risco ao resultado útil do processo não logra justificar a medida de arresto quando nem mesmo intentada a citação da parte.
4. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu.
5. Recurso conhecido e desprovido.